Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O auxílio alimentação, instituído pela Lei Distrital no 786/94 e suspenso pelo Decreto 16.990/95, contemplava os servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Com a extinção da Fundação do Serviço Social, os servidores ocupantes dos cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, com lotação da Secretaria de Estado de Ação Social (Decreto Distrital 21.147/2000, art. 4o).
II. Considerando que a exequente/agravada, ao tempo da obrigação originária do título executivo, era servidora da Fundação do Serviço Social do DF, resulta evidente sua legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva.
III. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações
IV. No caso concreto, o agravante alega excesso de execução em detrimento do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por divergir dos parâmetros fixados no título executivo judicial e, por isso, considera que houve violação à coisa julgada. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1577634/RS, a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a legislação vigente no momento da atualização dos cálculos.
V. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
VI. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.